Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Considerando a ausência de manifestação da parte agravante, quanto ao objeto do presente recurso, tal fato deve ser considerado como ausência de seu interesse recursal. Assim, impõe-se reconhecer a desistência recursal tácita. Pelas razões expostas, nego seguimento ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora